Tribunal: TJMT
Processo: 0009725-80.2018.8.11.0040
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009725-80.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE RENADIO CAVANHOL - CPF: 405.430.481-87 (APELANTE), ROMUALDO JOSE ZALEVSKI - CPF: 880.346.159-00 (ADVOGADO), LUCIA PEREIRA DE SANT ANA - CPF: 559.286.761-15 (APELADO), JACI DA SILVA - CPF: 027.892.469-71 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO POR SENTENÇA – AÇÃO DE DESPEJO – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CURADOR ESPECIAL PARA A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – DESNECESSIDADE – AUTOR DEVIDAMENTE ASSISTIDO POR ADVOGADO CONSTITUIDO QUANDO DA CELEBRAÇÃO DO ACORDO JUDICIAL DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO QUE HOMOLOGOU O ACORDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É inepta a petição inicial cujo pedido não decorre logicamente da fundamentação apresentada nas razões, como também quando estas não contêm argumentos dotados de consistência jurídica necessária a constituir uma causa de pedir juridicamente relevante, não bastando a simples alegação de que não estava devidamente representado em audiência, quando na verdade, constituiu advogado e concordou com o acordo entabulado entre as partes.
2. É manifesta a ausência de interesse processual, no caso em que a pretensão deduzida em Juízo envolva a interferência do Poder Judiciário em relação jurídica privada, regulada autonomia da vontade, livre iniciativa privada e liberdade contratual, sem nenhum lastro legal a justificar a intervenção.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSÉ RENADIO CAVANHOL, contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “
Anulação de Acordo Judicial Homologado por Sentença”
(Proc. nº 9725-80.2018.8.11.0040), homologado na ação de despejo (Proc. 9520-90.2014.8.11.0040), ajuizada pelo apelante contra LUCIA PEREIRA DE SANTANA e JUCY DA SILVA, indeferiu a inicial e consequentemente julgou extinto o processo, em razão da carência de interesse processual do autor. (Id. 114571459)

O apelante aduz que
“na ação de despejo movida por Lucia Pereira de Sant’ana, teve cerceado o seu direito a mais ampla defesa e ao contraditório, uma vez que na audiência de instrução e julgamento, na qual estava desprovido do patrocínio de uma defesa técnica e imparcial, assinou o acordo pelo qual busca a sua anulação”;
que o referido acordo está
“eivado de incongruências e vícios insanáveis”

Afirma que
“o Curador que tinha sido nomeado ao apelante (...) não foi intimado para o ato, o que descaracterizou a lisura do ato praticado, qual seja, o Acordo Judicial Homologado, o que deverá ser anulado”.

Segue narrando que, é de se notar que no ato praticado, por mais que o causídico, que posteriormente juntou a procuração outorgada pelo apelante, tenha assumido a defesa, tal fato jamais poderia ter sido aceito pelo magistrado, uma vez que, ao causídico,
“não se poderia exprimir imparcialidade, tendo em vista que o mesmo já patrocinava interesses que conflitavam com os do apelante” e que naquele momento, caberia ao juiz “cancelar ou mesmo suspender o ato, até que fosse assegurado uma defesa técnica e imparcial.”

Sustenta que ao assinar o acordo, restou-lhe apenas o prejuízo, uma vez que o acordo homologado na ação de despejo, determinava a obrigação de pagar o valor de R$ 200.000,00, de forma parcelada, mas ao final o imóvel não lhe seria restituído.

Afirma que, sendo uma pessoa leiga,
“diante de um Juiz e dois advogados, homens da lei que zelam pela justiça, que falavam e discutiam situações que ele sequer compreendia, e sem uma defesa técnica imparcial para orientá-lo e esclarecer o eu de fato estava sendo proposto, assinou o acordo, repisasse, sem saber o que estava assinando, e eu lhe restariam apenas obrigações”

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença apelada, seja julgado procedente o pedido, e determinado o retorno dos autos para o regular processamento (Id. 114571461)

Não foram apresentadas contrarrazões (Id.
114571463)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada julgou improcedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

Cuida-se de ação de anulação de acordo judicial homologado por sentença promovido por JOSÉ RENADIO CAVANHOL em desfavor de LUCIA PEREIRA DE SANTA’ANA e JACY DA SILVA, todos devidamente qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial, a qual veio acompanhada dos documentos de fls. 19/265.

Decisão indeferindo o pedido de AJG (fls. 266), todavia, em sede de Agravo de Instrumento foi provido o recurso concedendo a gratuidade em favor do autor (fls. 285/287).

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECISO.

Sem delongas, desde já, constato que o indeferimento de plano da exordial é medida imperativa.

Analisando detidamente a exordial, verifica-se que o autor, na exposição dos fatos, sustenta que juntamente com o segundo requerido, Sr. Jacy da Silva, foram acionados judicialmente em ação de despejo pela primeira requerida, Sra. Lucia Pereira de Sant’ana, pela suposta falta de pagamento de aluguel. Aduz que o feito tramitou normalmente até a audiência de conciliação, ato motivador do intento da ação anulatória, o qual foi praticado em desacordo com a lei processual vigente.

Assevera, que o acordo homologado nos autos n. 119275 é nulo, haja vista que ao ora requerente foi nomeado Curador Especial (fls. 88), que apresentou contestação por negativa geral, todavia, este não foi intimado e não se fez presente na audiência de conciliação.

Sustenta também, que por não lhe ter sido assegurada assistência de advogado imparcial, foi induzido a erro, visto que o acordo foi desproporcional, incumbindo ao mesmo todos os encargos, não obstante a ora requerida Lucia Pereira de Sant’ana reconhecer não ser a única proprietária do imóvel, eis que concordou em pagar a quantia de R$ 2000.000,00 (duzentos mil reais) ao Sr. Jacy e, caso vendesse o imóvel antecipadamente, teria que repassar o valor para o Sr. Jacy e devolver os valores pagos pelo ora requerente, de modo que estaria a mesma reivindicando coisa que não lhe pertence, sendo totalmente improcedente aquela demanda.

Prossegue afirmando que o imóvel sempre lhe pertenceu, sendo que o mesmo havia vendido ao Sr. Jacy, restando pactuado que a documentação seria entregue quando lhe fosse repassado o restante da negociação, condição que não se perfez por culpa da requerida Lúcia, que se recusou a assinar os documentos de desmembramento.

Continua asseverando, que a averbação da matrícula do imóvel é do ano de 2003, quando ainda era casado com a requerida Lúcia, todavia, o registro se deu como se a mesma fosse solteira. Entretanto, quando da separação, por não disporem de recursos, acordaram que o bem permaneceria em nome da demandada, porém, quando iniciou o procedimento para regularização, a ré se negou a assinar os documentos para realização do desmembramento.

Assim, busca através do presente esclarecer e demonstrar definitivamente que é proprietário do imóvel e que de forma vil a requerida Lucia tenta sse locupletar.

Por tais razões, busca a anulação do acordo entabulado à fls. 164 dos autos n. 9520.2014.8.11.0040 – Código: 119275.

Pois bem. Consoante se extrai do relatório acima, clarividente que o autor busca anular o acordo realizado nos autos n. 9520.2014.8.11.0040 – Código: 119275, por: a) ausência de intimação do Defensor Público nomeado como Curador Especial, sustentando que não lhe foi assegurado assistência de defensor imparcial; pretendendo ainda, b) demonstrar a propriedade do imóvel objeto da ação de despejo.

Contudo, s.m.j. entendo que o requerente carece de interesse de agir. Explico.

Como se sabe, o interesse de agir esta intrinsecamente ligado à necessidade de obter através do processo a proteção ao interesse substancial.

Segundo a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sergio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, in Código de Processo Civil Comentado, 3ª Edição, revista, atualizada e ampliada, p. 182 e 435, o “interesse de agir concernente à necessidade e à utilidade da tutela jurisdicional pedida pelo demandante”, sendo que “A petição inicial será indeferida quando a parte for manifestamente ilegítima para a causa, carecer o autor de interesse processual e o pedido for juridicamente impossível. O indeferimento da petição inicial pela aferição in status assentionis da ausência de legitimidade ou de interesse determina a extinção do processo se resolução de mérito (arts. 485, VI, CPC)

Relativamente ao primeiro ponto, ausência do Defensor Público nomeado para patrocinar a defesa do mesmo na audiência, em análise detida ao processo n. 9520-90.2014.8.11.0040 – Código: 119275, observa-se que quando da realização do acordo o ora requerente estava devidamente assistido pelo Dr. João Antenor de Melo Leite (fls. 164), o qual, inclusive, encartou instrumento de procuração à fls. 170.

Mas não é só. Através do petitório de fls. 169 (n. 9520.2014.8.11.0040 – Código: 119275), além da juntada do instrumento de procuração de fls. 170, o ora requerente igualmente colacionou aos autos comprovante de depósito relativo a primeira parcela do acordo realizado, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), o qual pode ser visualizado à fls. 171.

Ora, parece óbvio que o requerente contratou o patrono na ocasião da audiência, a qual, inclusive, foi realizada na presença do magistrado que a época jurisdicionava perante a Primeira Vara, Dr. Érico, tendo pugnado prazo para untada do instrumento de procuração. Aliás, outra razão não teria para que o mesmo outorgasse procuração ao causídico que estava presente na solenidade logo após a realização do ato.

Ademais, entendo que somente seria possível eventual alegação de nulidade caso não estivesse o ora requerente acompanhado do Curador Especial ou do advogado constituído, razão pela qual mostra-se descabida a afirmação de que não lhe foi assegura a assistência jurídica.

Válido destacar ainda que, em momento algum o autor nega a contratação do patrono Dr. João Antenor de Melo Leite, limitando-se a afirmar que “Não há o que se falar sobre substituição de patronos para aquele ato...” (fls. 164).

Aliado a isso, oportuno consignar que o requerente somente se insurgiu em relação a avença após decorrido mais de um ano e meio do inadimplemento da segunda parcela e cumprimento integral da primeira.

Quanto ao segundo ponto – demonstração da propriedade do imóvel objeto da ação de despejo – a matéria igualmente não comporta discussão no presente feito, haja vista que dos autos consta informação de que o autor, juntamente com o requerido Jacy da Silva, promoveram perante a Comarca de Sinop/MT, ação anulatória de negócio jurídico em desfavor da requerida Lúcia Pereira Sant’ana (autos n. 4437-64.2015.811.0015 – Código: 224490), visando a anulação da sentença proferida no arrolamento de bens da antiga proprietária/falecida, Sra. Cleuza Rodrigues de pereira, que determinou a averbação do nome da requerida Lúcia Pereira Sant’ana como compradora do imóvel, sustentando má-fé desta e do cônjuge sobrevivente à época dos fatos (fls. 119/130 - autos n. 9520.2014.8.11.0040 – Código: 119275.)

Entretanto, mencionada demanda teve indeferida a inicial em razão do reconhecimento da prescrição (fls. 144/150 - autos n. 9520.2014.8.11.0040 – Código: 119275.)

Ademais, não fosse o acima exposto, a questão relativa a propriedade do imóvel objeto da ação de despejo autos n. 9520.2014.8.11.0040 – Código: 119275, igualmente não comportaria análise através da presente ação anulatória, vez que através desta somente poderia ser revisto o ato praticado pelas partes quando da realização da audiência de fls. 164, não cabendo ao autor, através da presente ação anulatória, rediscutir a forma de aquisição da propriedade pela requerida Lúcia Pereira Sant’ana.

Portanto, pelo acima exposto, carece o autor de interesse processual, de modo que o indeferimento do pedido inicial é medida que se impõe.

Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO A INICIAL e consequentemente, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, I, c/c art. 330, III, ambos do CPC.

Apesar da narrativa longa e exaustiva de sua suposta falta de conhecimento acerca do que foi discutido na ação de despejo (proc. 9520-90.2014.8.11.0040), que o apelante busca anular, razão não lhe assiste.

O apelante se qualifica como agricultor, na presente ação de anulação e também como construtor, na ação de separação consensual (cópia presente nos autos), ou seja, pessoa perfeitamente capaz, ciente de seus direitos e obrigações, além disso, teve capacidade para assinar diversos contratos presentes nos autos, portanto não há como sustentar a tese de que
“assinou o acordo, sem saber o que estava assinando”.

Infere-se dos autos que após a citação por edital, lhe foi nomeado um Curador Especial, que apresentou, inicialmente, uma defesa por negativa geral (Id.
114563496)
.

Quando da realização da audiência de conciliação, tanto Jacy da Silva como o apelante (partes requeridas na ação de despejo) estavam representados pelo mesmo advogado, Dr. João Antenor de Melo Leite (Id. 114563497, pag. 35) e, apesar da insistência do apelante em dizer que
“não teve uma defesa técnica imparcial para orientá-lo e esclarecer o que de fato estava sendo proposto”
, razão não lhe assiste.

A ação de despejo, ajuizada por Lucia Pereira Sant’ana, foi proposta contra o apelante e também contra Jacy da Silva, e não há nenhuma irregularidade quanto ao fato do mesmo advogado patrocinar a defesa dos requeridos naquela ação, mesmo porque, sendo o apelante, pessoa capaz, poderia, na audiência de conciliação, pedir ao Juízo, a nomeação de um outro causídico, por entender que os seus interesses estariam em conflito com os interesses da outra parte requerida, o que não feito em nenhum momento, mas só agora,
“transcorridos mais um ano e meio do inadimplemento da segunda parcela e cumprimento integral da primeira”
.

Além disso, o acordo entabulado entre as partes não é complexo que exija um vasto conhecimento para o seu entendimento.

A tese recursal parte da premissa equivocada, para dizer o mínimo, de que o acordo é nulo porque quando da audiência de conciliação não estava constituído de advogado imparcial para defender seus interesses.

Na verdade, e a bem da verdade, o acordo celebrado pelas partes visa por fim a celeuma da propriedade do imóvel, objeto da ação de despejo. O que se vê, claramente, é que o apelante inadimpliu voluntariamente a obrigação ali expressa, e depois, para tentar em vão justificar o descumprimento das obrigações, invoca a tese absolutamente despropositada de que é pessoa leiga, não tinha conhecimento do que estava sendo propostos e que não foi representado por um advogado imparcial na busca de seus direitos.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022